Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-86.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007407-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), EDEMIR JUSTINIANO DE SOUZA - CPF: 037.575.718-00 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA DO VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação e reduziu o valor das astreintes, por entender ser desproporcional o montante originalmente pleiteado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória, arbitrado em decisão judicial, deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui a função de coagir ao cumprimento da obrigação, não podendo gerar enriquecimento injustificado.

É admissível sua modificação, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme § 1º do art. 537 do CPC.

A redução da multa visa evitar enriquecimento sem causa e respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A multa cominatória deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação judicial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.104.125/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.564.010/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.02.2020; TJMT, RAI n. 1002262-83.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.24; TJMT, RAC 1001968-10.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edemir Justiniano de Souza, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda., acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de reconhecer o excesso de execução quanto ao valor das
astreintes
pleiteadas, reduzindo-as ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o recorrente alega, em apertada síntese, que as
astreintes
foram devidamente fixadas e majoradas ao longo do processo de conhecimento. Aduz que o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), decorre de critérios objetivos e de períodos de descumprimento devidamente registrados nos autos, conforme decisões que, inclusive, foram objeto de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela agravada, tendo o Tribunal mantido a fixação das
astreintes
.

Prossegue asseverando que a sentença, ao tornar definitiva a tutela concedida, confirmou a imposição da multa diária e a agravada, após o trânsito em julgado, não poderia questionar novamente o valor da multa já validada em sede recursal, sob pena de afronta à coisa julgada. Defende, ainda, que a revisão da multa por parte do juízo, em fase de cumprimento de sentença, além de violar o princípio da segurança jurídica, representa incentivo ao descumprimento das ordens judiciais, sobretudo em matéria urgente, que envolve direito fundamental à saúde e à vida. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma integral da decisão agravada, com o restabelecimento do valor original das
astreintes
.

As informações não foram prestadas pelo juízo de origem

O agravado apresentou contraminuta (id. 281224391), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edemir Justiniano de Souza promove o cumprimento de sentença n.º1011320-89.2021.8.11.0041, objetivando o recebimento de valores reconhecidos na sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, em desfavor da operadora de saúde São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.

O exequente busca o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos, além da multa cominatória (
astreintes
) imposta judicialmente em razão do descumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem e posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

Afirma que a liminar foi deferida em 01.04.2021, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00 e a decisão foi descumprida pela ré por 26 dias, resultando no valor de R$ 130.000,00. Posteriormente, a multa foi majorada para R$ 10.000,00 (decisão de 27.04.2021), sendo descumprida por mais 05 dias, totalizando R$ 50.000,00 adicionais.

O valor total das
astreintes
, portanto, soma R$ 180.000,00, que, atualizado corresponde a R$ 215.704,21.

A parte executada reconheceu expressamente o valor devido pelo dano moral e realizou o depósito do montante atualizado de R$ 18.506,47 (id.

178231074). Todavia, no tocante às
astreintes
, impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que os valores são exorbitantes e desproporcionais, mormente considerando que têm natureza coercitiva, não indenizatória, e que seu valor deve guardar relação com a obrigação principal (id.

178231070).

O douto magistrado
a quo
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela operadora de saúde, reduzindo o montante da multa cominatória (
astreintes
) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de excesso de execução, ausência de confirmação expressa na sentença de mérito e aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 182135099).

Inconformado com a decisão, o agravante alega, em apertada síntese, que a
multa foi validamente fixada em sede liminar e posteriormente majorada e o valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, tendo sido inclusive referendado pelo Tribunal em Agravo de Instrumento anterior. Afirma que o
quantum
fixado (R$ 180.000,00) seria proporcional à conduta omissiva da parte executada, sobretudo em matéria urgente, que envolve direito fundamental à saúde e à vida. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma integral da decisão agravada, com o restabelecimento do valor original das
astreintes
.

Pois bem.
A questão é singela e não comporta maiores discussões.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
.

2. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3. No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial, uma vez que excluiu a restrição lançada em nome do agravante por suspeita de envolvimento em crime de roubo. Dessa forma, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes, do montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2104125/MG, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 04.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO . EXCLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Hipótese em que, não obstante as peculiaridades do caso, verifica-se que a multa aplicada em caso de descumprimento da decisão liminar que determinou ao plano de saúde o custeio de internação domiciliar (home care) para o paciente, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), foi fixada em valor exorbitante, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia.

3. Não se justifica a imposição da multa processual do § 2º do art. 1.026 do CPC de 2015 quando os embargos de declaração tiverem propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
” (AgInt no AREsp: 1564010/AL, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 04.02.2020 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados desta Terceira Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
.

“
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a
multa
atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019)
”. (RAI n. 1002262-83.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.24).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA
MULTA
–
REDUÇÃO
DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
. (RAC n. 1001968-10.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.03.24).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto ao diminuir a multa, no entanto, a meu ver, a multa cominatória deve ser fixada em patamar inferior ao arbitrado, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

É preciso rememorar que, embora tenha sido confirmada a tutela na sentença, o valor originalmente pleiteado pelo agravante, a título de
astreintes
, atingiu o montante de R$ 180.000,00, em decorrência de 31 dias de descumprimento, resultando, com a atualização, em R$ 215.704,21. Trata-se de valor significativamente superior ao valor da obrigação principal, cujo núcleo era o custeio de procedimento médico, e inclusive superior à indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

O valor exorbitante pretendido pelo recorrente é evidentemente desproporcional e exagerado. Friso, assim, que a redução da multa cominatória, não implica em aceitação de suposta inércia da parte agravante, mas tão somente em adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Com efeito, a controvérsia analisada no agravo de instrumento anteriormente interposto restringia-se à aferição da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória no momento de sua majoração, considerada como meio coercitivo para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1º, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, como visto, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente, sem que tal medida implique violação à coisa julgada, tendo em vista a natureza acessória, instrumental e não estabilizada da sanção processual.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3º Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27).

Além disso, é vedado, e juridicamente reprovável, que a parte exequente aufira vantagem que extrapole os limites do próprio provimento jurisdicional, sob pena de desvirtuamento da finalidade do processo e afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025